Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. MÁCULA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO NORTEADORA. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. FASE PRIMEVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS. OBSERVÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. GRAU DE CENSURA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. RECRUDESCIMENTO DA PENA INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO E REDUÇÃO DAS PENAS CORPÓREA E DE MULTA IMPOSTAS NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantendo-se presentes os requisitos da prisão preventiva, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, sobretudo se, aliado ao envolvimento persistente do acusado na atividade de traficância, o acusado ainda permaneceu preso durante todo o curso do processo e não houve mudança fática a ensejar sua soltura.
2. Verificado que a peça acusatória ministerial apresentou, com a devida acuidade, uma narrativa congruente dos fatos (típicos, antijurídicos e culpáveis) e suas circunstâncias, em estrito cumprimento aos requisitos preconizados nos artigo 41 do Código de Processo Penal e art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal, tendo declinado a adequada descrição das condutas e comportamentos ilegais atribuídos a cada um dos acusados de modo a permitir-lhes o pleno exercício da ampla defesa, não há se falar em qualquer mácula passível de ensejar a nulidade do procedimento.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em ação de monitoramento para investigar a ocorrência de situação delituosa na localidade, depararam-se com o flagrante e efetuaram a apreensão do entorpecente, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si, coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos e, ainda, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes, sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Tráfico de Drogas, mostra-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo Tráfico Privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
7. Demonstrado que o acusado possui inclinação à prática de atividades criminosas, ostentando, inclusive, condenação criminal anterior e outras anotações processuais, inclusive pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), não pode se privilegiar com a aplicação da causa especial de diminuição da pena, pois a mens legis foi a de beneficiar aqueles que, por algum desvio, ingressaram pela primeira vez na seara criminosa.
8. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante
9. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, escorreita se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
10. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem.
11. À luz do artigo 42 da Lei na. 11.343/2006, a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da reprimenda, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, tornando-se autorizada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando positivado o exame agrupado desses vetores.
12. Constitui fundamento idôneo para justificar o recrudescimento da pena-base se, para além da extrema nocividade do entorpecente para a saúde física e mental dos usuários, foi localizado em poder do acusado quantidade considerável de crack, suficiente a produção de centena de porções comerciais.
13. Cuidando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, quanto o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (‘vender’ e ‘ter em depósito), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente Juízo de Censurabilidade, o que, conseguintemente, obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.
14. Deve ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
15. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e parcialmente provida.